Tribunal: TJSP
Processo: 1017893-75.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE NEGOU AO RECORRENTE E SEUS DEPENDENTES O DIREITO DE CONTINUAR NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE NEGOU AO RECORRENTE E SEUS DEPENDENTES O DIREITO DE CONTINUAR NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES – ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017893-75.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante CELSO TADAO AOYAMA, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017893-75.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 34382
2
Embargos de Declaração no 1017893.75.2018.8.26.0577/50000
Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER
Embargante: CELSO TADAO AOYAMA
Embargado: BRADESCO SAÚDE S/A
VOTO No 34382
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PLANO DE SAÚDE -
DECISÃO QUE NEGOU AO RECORRENTE E SEUS
DEPENDENTES O DIREITO DE CONTINUAR NO PLANO NAS
MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
CUSTEADA
INTEGRALMENTE
PELA
EX-
EMPREGADORA - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - NÃO
OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA

IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

RECURSO
SEM
EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 397403 que deu provimento ao recurso da ré,
reformando a r. decisão recorrida no sentido de julgar
improcedente o pedido, para fim de declarar que o autor e seus
dependentes não podem figurar como beneficiários do Plano de
Saúde que possuíam, ainda que fosse nas mesmas condições de
cobertura assistencial, mediante o pagamento de contribuição
devida, pelos autores.
Sustenta a parte embargante, em suma, que o v.
acórdão foi omisso e contraditório, devendo, por esta razão
“acolher-se parcialmente a insurgência do adverso para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017893-75.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 34382
3
de, na forma do §1o do art. 31 da Lei 6.656/98, deferir ao
Requerente/Apelado (e dependente) o direito de manutenção no
plano pelo prazo de 16 meses”.
Requer, enfim, sejam acolhidos os presentes
embargos a fim de sanar a omissão apontada.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
De início, cumpre observar que o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo
julgamento sobre a matéria, circunstância inadmissível em
nosso ordenamento processual.
Nesse sentido já se pronunciou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Os embargos declaratórios não são cabíveis para
modificação do julgado que não se apresenta
omisso, contraditório ou obscuro” (STJ, 2a T., EDcl.
no AgRg no REsp n° 1.230.127/SP, rel. Min.
Humberto Martins, ac 24.04.2011, Dje 01.06.2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017893-75.2018.8.26.0577/50000 - Voto no 34382
4
Ora, além das hipóteses restritas nos quais se
enquandra esta via, mesmo que assim não fosse,“...le juge ne
peut jamais accorder plus qu'il n'a été demande, ni s'immiscer
dans des questions que les parties ne lui auraient pas soumises,
ni même fonder sa décision sur des faits qu'elles n'auraient pas
verses aux débats” o juiz não pode jamais deferir mais do que
lhe foi pedido, nem se imiscuir em questões que não lhe foram
submetidas, nem mesmo fundamentar sua decisão em fatos não
trazidos aos autos pelas partes
tradução nossa - (Perrot,
Roger, Institutions Judiciaires, 3a edição, Paris, Editora,
Montchrestien, 1989, p. 473).
Assim sendo, considerando que somente em casos
excepcionais pode-se agregar efeito infringente aos embargos
de declaração, modificando o julgado, situação que não se
configura na espécie em apreço, é forçoso concluir que a via
eleita é inadequada para a pretensão.
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator